Tribunal: TJES
Processo: 5004035-51.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Bancários
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004035-51.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONFECCOES MONT' SERRAT LTDA e outros (2)

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO MANTIDA. CDC. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão. As fotos de viagem de CLAUDIA SORAYA DE JESUS MACHADO trazidas pelo recorrido ao longo do trâmite e reapresentadas em contrarrazões foram submetidas a contraditório, esclarecendo-se não ilustrarem sua condição financeira pessoal já que financiadas por terceiro (sua irmã), não tendo a parte impugnante logrado apontar outro elemento probatório que viesse a infirmar a declaração de insuficiência.

2. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, no qual são debatidos empréstimos tomados por pessoa jurídica para viabilizar o desempenho de sua atividade empresarial, haja vista que panorama de vulnerabilidade não restou em nenhuma medida demonstrado, não obstante aos interessados assim competisse (artigo 373, I do CPC).

3. A legitimidade passiva de CLAUDIA SORAYA DE JESUS MACHADO no bojo do feito executivo decorre de responsabilização solidária pelas obrigações contratuais expressamente previstas no instrumento contratual. Observados, portanto, estariam não apenas o artigo 17 do CPC, mas, também, o artigo 780 do mesmo diploma, já que as execuções cumuladas, ainda que fundadas em títulos diferentes, foram propostas em face dos mesmos executados perante o mesmo juízo competente e submetidas ao mesmo procedimento.

4. Desatendido restou o artigo 917, § 3º do CPC pelos embargantes, já que, embora sustentem equívocos no
quantum
apontado pelos credores, deixaram de apresentar “demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo” que esclarecesse as diferenças pertinentes.

5. Quanto ao item tarifa: há previsão contratual e não se pleiteou sua declaração de nulidade, descabendo afastar sua cobrança à luz da súmula nº 381 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao seguro, tratando-se de relação civil submetida às regras gerais de apreciação, dentre elas os princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e excepcionalidade da revisão contratual (artigo 421, parágrafo único do CC), havendo cláusula específica sobre a cobertura securitária em contrato sobre cuja formação não pairaria qualquer vício, razão não há para afastá-lo.

6. Rejeitada a tese de cobrança indevida nos pontos deduzidos, impertinente se afigura o disposto artigo 940 do Código Civil.

7.
Recurso
conhecido
e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5004035-51.2021.8.08.0011

APELANTES: CONFECCOES MONT' SERRAT LTDA - ME, CLEONALDO RICARDO BRITO ROCHA, CLAUDIA SORAYA DE JESUS MACHADO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZA: DRª. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto em razão de sentença (id nº 7985408) que rejeitou os embargos à execução opostos pelos ora recorrentes.

Em razões de apelação os recorrentes, tal como na exordial, aduziram que: seria aplicável o CDC com consequente inversão do ônus probatório; não gozaria de legitimidade a executada CLAUDIA SORAYA DE JESUS MACHADO, nem seria possível cumular as pretensões executivas tal como feito (títulos diferentes com diferentes devedores); não houve o recebimento da quantia de R$ 137.998,28, pois assim que depositada foram lançados diversos débitos que a consumiram, os quais a parte executada não reconhece; houve venda casada do seguro prestamista, cobrança indevida de tarifas, excesso de execução.

Em meu sentir, não merece qualquer reparo o comando sentencial, a começar pelo debate trazido em contrarrazões quanto à gratuidade de justiça deferida em favor dos recorrentes desde a propositura dos embargos à execução e ratificada em sentença.

Dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

Sobre o tema, leciona o colendo Superior Tribunal de Justiça que "a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir,
in concreto
, a atual situação financeira do requerente" (REsp n° 1.196.941/SP). Dito de outro modo, “a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos" (AgInt no AgInt no AREsp 1.633.831/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/2/2021)” (EDcl no REsp 1513402/RS, publicado em 25/03/2021).

As fotos de viagem de CLAUDIA SORAYA DE JESUS MACHADO trazidas pelo recorrido ao longo do trâmite e reapresentadas em contrarrazões foram submetidas a contraditório, esclarecendo-se não ilustrarem sua condição financeira pessoal já que financiadas por terceiro (sua irmã), não tendo a parte impugnante logrado apontar outro elemento probatório que viesse a infirmar a declaração de insuficiência.

Igualmente inexitosa é a tese da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, no qual são debatidos empréstimos tomados por pessoa jurídica para viabilizar o desempenho de sua atividade empresarial.

É certo que “a teoria finalista pode ser mitigada, ampliando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas entre pessoas jurídicas, quando ficar demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica em relação ao fornecedor, embora não seja tecnicamente a destinatária final dos produtos” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.700.397/MS, publicado em 13/11/2024). Tal panorama de vulnerabilidade, porém, não restou em nenhuma medida demonstrado, não obstante aos interessados assim competisse (artigo 373, I do CPC).

A legitimidade passiva de CLAUDIA SORAYA DE JESUS MACHADO no bojo do feito executivo, nos termos apontados em sentença, se afigura patente, já que consta da Cédula de Crédito Bancário nº 574837 sua subscrição como “cônjuge/companheiro do avalista” e responsabilização solidária pelas obrigações contratuais
expressamente
prevista no item 16.1 da cláusula décima sexta.

Observados, portanto, estariam não apenas o artigo 17 do CPC, mas, também, o artigo 780 do mesmo diploma, já que as execuções cumuladas, ainda que fundadas em títulos diferentes, foram propostas em face dos mesmos executados perante o mesmo juízo competente e submetidas ao mesmo procedimento.

Diversamente, desatendido restou o artigo 917, § 3º do CPC pelos embargantes, já que, embora sustentem equívocos no
quantum
apontado pelos credores, deixaram de apresentar “demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo” que esclarecesse as diferenças pertinentes. Outrossim, de forma precisa concluiu o julgador primevo: “dos relatórios de extrato de cliente, extrai-se os exatos termos dos encargos remuneratórios e moratórios constantes das CCBs, não havendo como acolher meras conjecturas, sem respaldo contratual ou legal, sobretudo, quando se verifica que
não
há requerimento de nulidade de cláusula contratual, a atrair o disposto na Súmula nº 381 do Superior Tribunal de Justiça”.

Mesmo raciocínio se explica quanto ao item tarifa: há previsão contratual e não se pleiteou sua declaração de nulidade, descabendo afastar sua cobrança (CCB nº 513285 - R$ 3.529,02 – cláusula décima; CCB nº 574837 - R$ 105,92 – cláusula décima).

Quanto ao seguro, tratando-se de relação civil submetida às regras gerais de apreciação, dentre elas os princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e excepcionalidade da revisão contratual (artigo 421, parágrafo único do CC), havendo cláusula específica sobre a cobertura securitária em contrato sobre cuja formação não pairaria qualquer vício, razão não há para afastá-lo.

Rejeitada a tese de cobrança indevida nos pontos deduzidos, impertinente se afigura o disposto artigo 940 do Código Civil.

Sem qualquer delonga,
conheço e
nego provimento ao recurso
.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em 1% a verba honorária sucumbencial, observado o artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar
em 1% a verba honorária sucumbencial, observado o artigo 98, §3º do CPC.